Tribunal: STF
Processo: ADI 7185
Classe: ADI
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2022-10-10
Data de publicação: 2022-10-10

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NA AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO. SÚMULA N. 287 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. QUESTIONAMENTO GENÉRICO DOS DISPOSITIVOS DA MEDIDA PROVISÓRIA N. 1.108/2022. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DO CONJUNTO NORMATIVO. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.